Tribunal: TJDFT
Processo: 0726738-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726738-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA RECORRIDO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO ECAD. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS PROTEGIDAS. CASA DE FESTAS E EVENTOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DE MÚSICAS E AUTORES. DESNECESSIDADE. DIREITO PRIVADO. DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL. REGULAMENTO. TABELA ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ECAD é entidade organizada e administrada por associações de titulares de direitos autorais, cumprindo-lhe arrecadar e distribuir direitos autorais decorrentes da execução pública de composições musicais ou literomusicais e de fonogramas (Lei 9.610/1998, art. 99), com legitimidade para defender em juízo ou fora dele os direitos autorais em nome de seus titulares. 2. A execução de obras musicais, literomusicais, audiovisuais e fonogramas protegidas por direito autoral foi suficientemente demonstrada, ainda mais quando se verifica que a microempresa atua no ramo de festas e há área sonorizada no local, fato por eles reconhecido. 3. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “[n]ão é necessário que seja feita identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos” (AgRg no REsp 1174097/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 07/11/2011). 4. A retribuição autoral destina-se a remunerar economicamente os associados pela utilização de obras intelectuais. É incabível a tese de que a fixação dos seus valores dependeria de regulamentação do Poder Executivo. O tratamento dogmático reservado à retribuição autoral tem relação com o exercício do direito de propriedade que se insere dentro do contexto do direito privado, sem qualquer relação com o ramo do direito público. 5. Tratando-se de exercício do direito de propriedade, cabe aos titulares de direitos de autor fixar os valores correspondentes ao uso de suas obras. No caso, por força legal, essa função é desempenhada pelo ECAD, o qual elabora a tabela de valores, arrecada e os repassa aos associados. 5.1. Precedentes do STJ. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que o ECAD não logrou êxito em demonstrar a efetiva utilização pelos insurgentes das obras musicais aptas a ensejar a arrecadação dos direitos autorais. Acrescentam que os fiscais do ECAD não gozam de fé pública e, por esse motivo, não são considerados, para fins de recolhimento dos direitos autorais, os termos de verificação sem a assinatura do representante legal do local ou de duas testemunhas. Ademais, colacionam ementas do TJDFT, do TJRS e do STF, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano em abono à tese jurídica apresentada. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES, OAB/DF 19.999 (ID 23202447). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, constato que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidaram os recorrentes de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) III. A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015. IV. Segundo a jurisprudência do STJ, "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/9/2019). V. Ademais, "a existência de dispositivos legais citados ao longo das ementas de acórdãos paradigmas colacionados na petição de recurso especial não afasta a necessidade de o recorrente indicar de forma específica, em seu próprio arrazoado recursal, qual seria o dispositivo legal tido por violado ou objeto da divergência interpretativa" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.526.780/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/11/2016). VI. No caso, a parte ora recorrente, nas razões do apelo extremo, não indicou, de forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente, pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica própria indispensável à apreciação do Recurso Especial, fazendo incidir, no caso, a Súmula 284/STF. VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGRALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). Ademais, cumpre acrescentar que não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). Por derradeiro, determino que as publicações a pedido da parte recorrente seja feitas exclusivamente em nome do advogado PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES, OAB/DF 19.999 (ID 23202447). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005